Tribunal: TJDFT
Processo: 0029179-19.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0029179-19.2014.8.07.0001 AGRAVANTES: TECNISA S.A., CRETA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVDO: SERGIO MARCOS CRISSIUMA DE FIGUEIREDO DESPACHO CRETA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e TECNISA S.A se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Pontuam que a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão agravada. Sustentam, ainda, que a matéria foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 211 e 282 das Súmulas do STJ e STF, respectivamente. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026